Tribunal: CARF
Processo: 10530.722971/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luana Esteves Freitas
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.722971/2012-11
ACÓRDÃO
2201-012.612 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
P&A DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. PRECLUSÃO. DECISÃO COM CUNHO DE DEFINITIVIDADE.
É inviável o conhecimento de Recurso Voluntário cuja fundamentação não
impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, que não
conheceu da Impugnação diante da irregularidade na representação do
sujeito passivo.
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos
fundamentos da decisão atacada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por ausência de dialeticidade.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.612 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722971/2012-11
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Lilian Claudia de Souza (substituto[a] integral), Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital, Weber
Allak da Silva, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Dos Autos de Infração
Trata-se de Autos de Infração lavrados em desfavor do Contribuinte, referentes ao
descumprimento de obrigação principal e acessória, relativos a Contribuições Previdenciárias,
quais sejam:
(i) Auto de Infração - AIOP 37.355.508-3 (fl. 26) – corresponde à contribuição da
empresa na alíquota de 20%, incidente sobre a remuneração dos segurados
empregados e contribuintes individuais, e ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais sobre a remuneração de segurados empregados na alíquota
de 1% previstas no art. 22, inc. III da Lei no 8.212 de 24/07/1991, totalizando o
montante de R$ 531.720,26 (quinhentos e trinta e um mil e setecentos e vinte reais
e vinte e seis centavos).
(ii) Auto de Infração - AIOP 37.355.509-1 (fl. 52) - corresponde à contribuição
previdenciária dos segurados contribuintes individuais, nos termos do art.21, §2o,
inciso I, da Lei no 8.212 de 24/07/1991, não descontadas e não recolhidas em
época própria, totalizando o montante de R$ 36.186,72 (trinta e seis mil e cento e
oitenta e seis reais e setenta e dois centavos).
(iii) Auto de Infração - AIOP 37.355.510-5 (fl. 67) – refere-se à contribuição
previdenciária dos segurados empregados, nos termos do art. ll, parágrafo único,
alínea "c", e do art. 20 da Lei n° 8.212 de 24/07/1991, descontadas e não recolhidas
em época própria, totalizando o montante de R$ 169.239,13 (cento e sessenta e
nove mil e duzentos e trinta e nove reais e treze centavos).
(iv) Auto de Infração - AIOP 37.355.511-3 (fl. 84) – corresponde às contribuições
sociais devidas a Outras Entidades e Fundos. No caso em tela, o contribuinte é
enquadrado no código FPAS 515, código de Terceiros 0115 e deve contribuir ao
FNDE (Salário Educação), INCRA, SEBRAE e SESCOOP com a alíquota de 5,8% sobre a
remuneração dos segurados empregados. Totaliza o montante de R$ 127.336,35
(cento e vinte e sete mil e trezentos e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos);
(v) Auto de Infração - AIOA 37.355.512-1 CFL 68 (fl. 425) - foi lavrado em
decorrência do descumprimento de obrigação acessória prevista na Lei n° 8.212,
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.612 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722971/2012-11
3
no art. 32, IV, §5°, que dispunha sobre a obrigatoriedade da empresa de
apresentar a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -
FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações do interesse do
INSS, totalizando o montante de R$ 145.540,80 (cento e quarenta e cinco mil e
quinhentos e quarenta reais e oitenta centavos).
(vi) Auto de Infração - AIOA n° 51.000.662-0 (CFL 38) - Processo no
10530.722972/2012-66 - foi lavrado em decorrência do descumprimento de
obrigação acessória de apresentação dos documentos relacionados às
contribuições previdenciárias, nos termos do art. 33, § 2° da Lei n° 8.212/91
regulamentado pelo art. 283, II, alínea “j” do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06.05.1999, totalizando o montante de R$
16.170,98 (dezesseis mil e cento e setenta reais e noventa e oito centavos).
Da Impugnação
Cientificado dos Autos de Infração na data de 20/06/2012, por via postal, conforme
Aviso de Recebimento – A.R. acostado à fl. 436, o contribuinte apresentou, em 16/02/2012,
Impugnações individuais em face de cada Auto de Infração, conforme a seguir exposto:
(i) AIOP 37.355.508-3 (fls. 438 a 439):
Alegação genérica acerca da nulidade do Auto de Infração, visto que não foram
compensados pela fiscalização os valores pagos pela empresa.
(ii)AIOP 37.355.509-1(fls. 441 a 442):
Apresenta alegação genérica acerca da nulidade do Auto de Infração, uma vez que
não houve a individualização dos prestadores de serviços, bem como os respectivos valores
efetivados, o que viola o princípio do contraditório e ampla defesa.
(iii) AIOP 37.355.510-5 (fls. 444 a 445):
Apresenta alegação genérica acerca da nulidade do Auto de Infração, uma vez que
não houve apropriação total dos valores pagos.
(iv) AIOP 37.355.511-3 (fls. 448 a 449):
Apresenta alegação genérica acerca da nulidade do Auto de Infração, uma vez que
não houve apropriação total dos valores pagos.
(v) AIOA 37.355.512-1 CFL 68 (fls. 452 a 453):
Novamente, pugna pela nulidade do Auto de Infração, uma vez que a fiscalização
não informou quais foram os dados que o contribuinte teria deixado de informar na GFIP, que
ensejou na aplicação da multa pelo descumprimento de obrigação acessória.
Da Decisão em Primeira Instância
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.612 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722971/2012-11
4
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Salvador/BA – DRJ/SDR, em sessão realizada na data de 18/03/2014, por meio do Acórdão no
15-35.007 (fls. 462/475), julgou improcedente a impugnação apresentada, conforme ementa a
seguir transcrita (fls. 462/263):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
LANÇAMENTO FISCAL. AFERIÇÃO INDIRETA.
Havendo qualquer demonstração de recusa por parte do contribuinte de
apresentar os documentos e/ou livros solicitados pela fiscalização, serão
apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à
empresa o ônus da prova em contrário.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Deixando o sujeito passivo de apresentar os documentos e registros contábeis,
que identifiquem a remuneração paga aos segurados contribuintes individuais,
solicitados pela fiscalização, não cabe nulidade de lançamento em razão de
ausência de identificação individualizada dos prestadores de serviços, bem como
dos valores que lhes foram pagos.
APROPRIAÇÃO DE GUIAS DE PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS.
OCORRÊNCIA.
Os valores declarados em GFIP recebem do Sistema de Auditoria Fiscal SAFIS um
grau máximo de prioridade de apropriação.
Os valores pagos mediante GPS são apropriados primeiramente aos valores
declarados na última GFIP apresentada pelo contribuinte, antes do início da ação
fiscal.
Somente as eventuais sobras de GPS são apropriadas aos levantamentos insertos
nos Autos de Infração lavrados por descumprimento de obrigação principal.
O Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados - RADA demonstra, por
competência, levantamento e tipo de documento, os valores recolhidos pelo
sujeito passivo, que sobraram após a dedução dos valores declarados em GFIP, e
que foram apropriados às contribuições lançadas pela fiscalização em Autos de
Infração.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há falar em nulidade se o Auto de Infração e seus anexos contêm os
elementos necessários à identificação dos fatos geradores não declarados em
GFIP, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do direito ao
contraditório e à ampla defesa.
ATO NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADO. RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA
MENOS SEVERA. MOMENTO DA COMPARAÇÃO.
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.612 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722971/2012-11
5
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. A comparação das multas para
verificação e aplicação da mais benéfica somente poderá operacionalizar-se
quando o pagamento do crédito for postulado pelo contribuinte ou quando do
ajuizamento de execução fiscal, conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de
04/12/2009.
Impugnação Improcedente Crédito
Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte não recebeu a intimação por via postal, conforme Aviso de
Recebimento devolvido e anexado à fl. 479, de modo que foi fixado edital de intimação (fl. 480),
na data de 16/01/2015, desafixado em 02/02/2015 fl. (481), data em que o contribuinte foi
considerado ciente do acórdão.
Na data de 01/04/2015 (fl. 484), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 484
a 495), no qual repisou os mesmos argumentos genéricos expendidos na Impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo, entretanto não atende às demais condições de
admissibilidade, conforme razões adiante expostas.
Preliminarmente, atesto a tempestividade do Recurso Voluntário interposto, em
que pese tenha havido um despacho da MF/SRRF 5o RF/DRF/FSA/ARF RP (fl. 515), em que tenha
confirmado o transcurso do prazo regulamentar para que o interessado apresentasse recurso à
decisão da autoridade de primeira instância.
Isso porque, compulsando-se os autos, verifica-se que o Aviso de Recebimento –
A.R. enviado com o resultado do julgamento em primeira instância foi encaminhado para
endereço diverso daquele em que o contribuinte foi devidamente notificado no lançamento
tributário (fl. 436), tendo sido devolvido com a informação: “não procurado” (fl. 479).
Nesse sentido, não se pode considerar que houve efetiva tentativa de Notificação
do Sujeito Passivo quanto ao resultado do julgamento em primeira instância, com a devolução do
A.R. com a informação “não procurado”, apta a ensejar a necessidade e validade da intimação por
meio de edital, conforme determina o §1o do artigo 23 do Decreto no 70.235/1972:
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.612 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722971/2012-11
6
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo
ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o
cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado:
(...)
Destarte, considera-se válida a intimação do contribuinte acerca do acórdão de
primeira instância na data em que houve seu comparecimento à DRF, sendo-lhe entregue o teor
do resultado do julgamento, conforme fl. 497, que ocorreu em 07/03/2015.
Assim, o recurso voluntário interposto na data de 01/04/2015 é tempestivo.
A instância a quo, embora o contribuinte tenha, de igual forma como faz no recurso
voluntário, apresentado alegações absolutamente genéricas e que não impugna efetivamente o
lançamento tributário, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário, com
ampla fundamentação.
Entretanto, o recorrente repisa os mesmos argumentos genéricos apresentados na
impugnação – nulidade do lançamento – sem apresentar quaisquer fatos e fundamentos jurídicos
do pedido, não elucida sequer um único e justificado fundamento em face da decisão de primeira
instância.
As razões recursais devem guardar correspondência com o conteúdo do acórdão
recorrido e exprimir, de forma clara e objetiva, os fundamentos pelos quais o recorrente pretende
vê-lo reformado. No caso, em momento algum o recorrente contesta em seu Recurso Voluntário
quaisquer dos fundamentos utilizados no acórdão de primeira instância que julgou improcedente
a impugnação apresentada, sequer faz qualquer menção à decisão, repisando os mesmos
argumentos GENÉRICOS apresentados na impugnação.
Assim, se o Recorrente apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior,
sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com
fundamentos capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em
novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas.
Neste sentido, colaciono precedentes deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF que afirmam essa orientação:
RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. REITERAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. Se a parte Recorrente apenas
reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e
clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos
capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em
novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram
amplamente discutidas. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE NÃO CONHECIDA
PELA INSTÂNCIA A QUO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. PRECLUSÃO. DECISÃO COM CUNHO DE DEFINITIVIDADE. É
inviável o conhecimento de Recurso Voluntário cuja fundamentação não impugna
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.612 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722971/2012-11
7
especificamente os fundamentos da decisão recorrida, que não conheceu da
Manifestação
de
Inconformidade
por
intempestividade.
DIALETICIDADE.
AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. Demonstrada nos autos a ausência de
dialeticidade do Recurso Voluntário, dele não se toma conhecimento. (...)
(Acórdão no 1002-003.206, de 05/02/2024, Relatora: Mirian Costa Faccin).
DÉBITO DECLARADO. REVISÃO DE OFÍCIO. MATÉRIA ESTRANHA À COMPETÊNCIA
DOS ÓRGÃOS JULGADORES. Por decorrência de previsão regimental, a atividade
de análise, deferimento e revisão de ofício de débito declarado é de competência
das autoridades administrativas, descabendo o conhecimento da matéria pelos
órgãos julgadores. RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO.
É inviável o conhecimento de Recurso Voluntário cuja fundamentação não
impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida. (Acórdão no
1002-002.200, de 01/09/2021, Relator: Ailton Neves da Silva).
MATÉRIA RECORRIDA GENERICAMENTE. A matéria recorrida de maneira genérica
em tempo e modo próprios não deve ser conhecida pelo Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais - CARF. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da
decisão atacada. (Acórdão no 2002-008.547, de 23/07/2024, Relator: Henrique
Perlatto Moura).
Diante disso, o Recurso Voluntário interposto contra a decisão de primeira instância
que julgou improcedente a impugnação e que não enfrentou especificamente seus fundamentos
não merece conhecimento, nos termos dos artigos 16, inciso III e 17 do Decreto no 70.235/1972.
Logo, descumprido o pressuposto de admissibilidade, não se conhece do Recurso
Voluntário por ausência de dialeticidade, tendo em vista que não atacou os fundamentos do
Acórdão recorrido.
Conclusão
Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário, por ausência
do requisito extrínseco de admissibilidade referente à dialeticidade.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 530
DF CARF MF
Original